Tribunal: TJBA
Processo: 8004091-23.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004091-23.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LELIA OLIVEIRA DE ALENCAR

Advogado(s)
:
LAYLA KISSA DE JESUS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SALDO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE NO MOMENTO DO SAQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Lelia Oliveira de Alencar contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Fazenda Pública da Comarca de Cruz das Almas/BA, que reconheceu a prescrição e julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças relativas ao saldo da conta PASEP. A recorrente sustenta que somente tomou ciência das irregularidades após o saque integral de seus valores, pleiteando a revisão do termo inicial da prescrição.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o prazo prescricional decenal aplicável às ações de ressarcimento por desfalques ou irregularidades na conta individual do PASEP tem início na data do saque realizado pela titular ou somente quando esta adquire plena ciência da suposta irregularidade, segundo a teoria da actio nata.

III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.º 1.150, firmou entendimento no sentido de que o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) inicia-se no momento em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques na conta PASEP.
4. A ciência do desfalque se concretiza no momento em que o beneficiário tem acesso ao saldo disponível ou realiza o saque integral, ocasião em que é possível identificar eventual divergência entre o saldo esperado e o valor efetivamente pago.
5. No caso concreto, o saque integral foi realizado em 24/05/2013, e a ação foi ajuizada apenas em 28/10/2024, ultrapassando-se o prazo decenal para o exercício da pretensão.
6. A alegação de desconhecimento técnico sobre a composição dos valores não afasta a incidência do prazo prescricional, pois o ordenamento jurídico não admite a escusa baseada na ignorância da lei (art. 3º da LINDB).
7. A jurisprudência pátria confirma que o termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, corresponde à data do saque, quando a parte tem condições de verificar eventual prejuízo.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O prazo prescricional decenal para pleitos de ressarcimento por desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular realiza o saque ou tem acesso ao saldo, momento em que se presume a ciência do desfalque. 2. A ausência de conhecimento técnico ou contábil não afasta o início da contagem do prazo prescricional.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8004091-23.2024.8.05.0072
, em que figuram como recorrente
LELIA OLIVEIRA DE ALENCAR
e, como recorrido,
BANCO DO BRASIL S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de __________ de ______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça